Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 50 do Código Civil exige o preenchimento dos requisitos para caracterização do abuso da personalidade jurídica - desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios - autorizando-se, por conseguinte, a desconsideração da personalidade jurídica, para que os bens dos sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso respondam pela dívida da sociedade.
2. O encerramento das atividades comerciais sem a devida dissolução da sociedade, aliada ao fato de que já não se encontrava em atividade em seu endereço habitual antes mesmo de dar baixa em seu cadastro, corrobora os indícios de desvio de finalidade, de modo a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Na hipótese dos autos, também restou comprovada a confusão patrimonial necessária para efetivar a desconsideração, uma vez que o sócio usa o patrimônio da pessoa jurídica para realizar pagamentos pessoais ou recebe em sua conta bancária pessoa física recursos oriundos de transações feitas pela pessoa jurídica.
4. Recurso provido.